Tribunal: TJMT
Processo: 0006186-55.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006186-55.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIRLETE RANGEL FIDELIS - CPF: 874.059.541-20 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO INICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

É devido ao servidor municipal de Sinop o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da lei revogadora (Lei n° 1.737 de 25.11.12), com incidência sobre o salário inicial.

2.

A atualização monetária deve atender ao disposto no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
em face de sentença prolatada no
“Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança no
0006186-55.2016.8.11.0015
”,
apresentado por
Sirlete Rangel Fidelis,
que julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o excesso de execução alegado (id. 149077685).

Irresignado, o ente municipal, ora apelante, requer a reforma da sentença sob o argumento de que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”.
(id.149232497)

Assevera que houve excesso de execução no cálculo com relação ao adicional de antiguidade e merecimento, o qual teve como base de cálculo o salário base ao invés do salário inicial.

Aduz que a execução deve ser relativa aos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação e que os juros devem ser fixados
“em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”.

(id.149232497)

Por fim, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida.

A apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 149232504).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
em face de sentença prolatada no
“Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança no
0006186-55.2016.8.11.0015
”,
apresentado por
Sirlete Rangel Fidelis,
que julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o excesso de execução alegado (id. 149077685).

Argumenta o apelante que houve excesso de execução no cálculo com relação ao adicional de antiguidade e merecimento, o qual teve como base de cálculo o salário base ao invés do salário inicial.

Acrescenta que para fins de cobrança do citado adicional deve-se observar o prazo prescricional fixado

quando houve a revogação da Lei municipal no 663/2001
, a saber até 25.11.2012.

Argui que o cálculo da execução deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, de modo que os juros devem ser fixados
“em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA
”.(id.149232497)

A pretensão recursal cinge-se em verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada improcedente pelo Juízo de primeira instância.

No caso, faz-se necessário entender as razões que permearam a ação,

protocolada em 09/10/2020
, que deu origem à execução de cumprimento de sentença.

Na hipótese dos autos,
a parte apelada, servidora efetiva da Prefeitura do Município de Sinop, no cargo de Zeladora, buscou sua progressão funcional na modalidade vertical e, consequentemente, o recebimento do adicional de merecimento e de antiguidade,
consoante previsto no art. 17 da Lei no 586/99, com as alterações da Lei no 663/01, vejamos:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Ao analisar o pedido inicial, o magistrado julgou procedente a ação de cobrança e reconheceu a progressão vertical pleiteada nos seguintes moldes:

“(...) Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 16/09/2011 até a data do devido
cálculo em fase de liquidação de sentença;
b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...)”
(id.149232490 – pág.77/90)

Posteriormente, em grau de recurso, a sentença foi retificada em parte conforme ementa assim transcrita:

“
APELAÇÕES CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
RECURSO DO MUNICÍPIO
- AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL -

NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIDO - PRESCRIÇÃO
DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS -

INCONSTITUCIONALIDADE
- DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ

- DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO TEMA 905/STJ -
AMBOS APELOS NÃO CONHECIDOS
–
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.[...]"
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido.
"(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018).

2.[...]
A ausência de gravame desautoriza à parte manejar recurso previsto no ordenamento jurídico, pois não se mostrará útil o eventual acolhimento de suas razõe
s.” (STJ, AgRg no AREsp 213813/PI).Embargos não conhecidos.(ED 44838/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

3. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

4.“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator

Min. GILMAR MENDES; Julgamento:

21/05/200; Órgão Julgador:

Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”.

5.“A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes.(REsp 726.772/PB, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009)”.

6.[...]"
Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente
".(AR 94111/2015, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

7.[...]"
Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora

a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalism
o. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/05/2013).

8.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp no 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

9.Apelos
NÃO
conhecidos. 10.Sentença parcialmente retificada.
(id.149232490 – pág.159)

Ademais, ficou definido no julgado que o adicional calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício é devido a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei municipal no 663/2001, observando-se o prazo prescricional quinquenal, e terá como termo final a data da publicação da Lei n° 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”.

Portanto, faz jus a parte apelada ao recebimento dos valores não prescritos, a contar da data do seu efetivo exercício, sendo que o adicional é calculado, cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.

Na hipótese dos autos, a servidora entrou em exercício no cargo
de Zeladora em 16/09/1999, logo, o termo inicial da progressão funcional será a partir de 2000, com a entrada em vigor da lei concessiva (em 2002). Por outro lado, os efeitos financeiros da incorporação apenas lhe serão possíveis a partir de 09/10/2015, já que em relação ao período anterior resta prescrita a pretensão.

No que tange ao adicional de merecimento e antiguidade incidir sobre o salário inicial e não sobre o salário-base, correta o entendimento do apelante, conforme dispõe o artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no. 568/99,
in verbis
:

“§6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) (Redação alterada pela Lei no 663/01) (grifo nosso)

Por sua vez, o referido artigo 18 do mesmo diploma municipal, estabelece que:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor,
pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence
, sendo o resultado somado ao salário base”

§ 1o O salário base dos servidores é o constante do anexo III.
§ 2o
É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação
. (grifo nosso)

Importante destacar que a questão da aplicabilidade do artigo 18 da Lei Municipal n° 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento não foi apreciada e decidida na ação de conhecimento, que previa expressamente o pagamento nos termos do artigo 17 da mesma lei, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva e ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Portanto, diante da flagrante violação da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença, merece guarida o recurso quanto ao tema, devendo ser utilizado como base de cálculo o salário inicial do servidor, consoante a regra do artigo 17, § 6o, da Lei Municipal no 568/1999, transitada em julgado.

Outrossim, a matéria já está pacificada nesse Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL N° 663/2001 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpridos os requisitos legais, a servidora municipal de Sinop/MT faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001.
(N.U 1010681-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).”

Quanto à insurgência acerca da atualização monetária, consta expressamente no julgado executado que o cálculo deve se orientar pelo Tema 905 do STJ.

Sendo assim, o recurso deve ser provido em parte para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade, que tem início a partir de 1 (um) ano após a data da posse da apelante, incida sobre o salário inicial e a atualização monetária atenda ao disposto no Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop, para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade, que tem início a partir de 1 (um) ano após a data da posse do servidor, incida sobre o salário inicial e a atualização monetária atenda ao disposto no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023